Tribunal: TJES
Processo: 5009678-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM DECISÃO SEM REPUBLICAÇÃO – RETIFICAÇÃO QUE SE LIMITOU A CORRIGIR A LISTAGEM DE EXEQUENTES EM CONSONÂNCIA COM O CONTEÚDO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CONTEÚDO – AUSÊNCIA DE REPUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REABERTURA DO PRAZO RECURSAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE

1.
Hipótese em que, após prolação da decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e, o Magistrado ser cientificado a respeito da interposição de agravo de instrumento pela parte adversa, esse prolata despacho exercendo juízo negativo de retratação e corrige erro material, retificando a listagem de partes exequentes. Não houve republicação da decisão impugnada e tampouco retificação do seu conteúdo.

2.
A parte da decisão que ensejou a sucumbência de Previdência Usimininas e autorizou a interposição do agravo de instrumento não guarda qualquer correlação com a referida retificação, de modo que também não é possível afirmar que a correção do erro material lhe causou prejuízo, ou agravou sua sucumbência.

3.
É desarrazoado concluir que a simples retificação de nome lançado no polo ativo da demanda teria o condão de renovar o prazo recursal, a autorizar a interposição de agravo de instrumento pela parte executada 25 (vinte e cinco) dias úteis após a data em que tomou ciência efetivamente do conteúdo da decisão impugnada, a qual não foi objeto de republicação.

4
.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009678-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ADILSON NASCIMENTO JUNIOR e outros (30)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
009678-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: ADILSON NASCIMENTO JÚNIOR E OUTROS (+31)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 5813692 que, nos autos do
cumprimento de sentença
ajuizado por
ADILSON NASCIMENTO JÚNIOR E OUTROS (+31)
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela ora agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 5812672), a recorrente sustenta que (
i
) não seria possível incluir as viúvas dos beneficiários no título executivo para que recebam a correspondente pensão por morte, por inexistência de previsão, o que violaria a coisa julgada.

Também alega que (
ii
) inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI e que (
ii
) essa submassa já se exauriu há muito tempo. A recorrente aduz que (
iii
) esses pontos não foram enfrentados pelo Juízo
a quo
e que houve o indeferimento da prova pericial para demonstração contábil do exaurimento da submassa.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID nº 5861645 e, na oportunidade, suscitou preliminar de intempestividade do recurso. Tal fato ensejou a intimação da agravante, para que se manifestasse sobre a questão, à luz do art. 10.

Em resposta, a recorrente apresentou petição de ID nº 6002131, aduzindo que houve reabertura do prazo recursal, em razão da republicação da decisão impugnada para correção de erro material.

Ato contínuo, durante período que estava afastado desta Corte, conforme Ato Especial nº 423/2023, a recorrente reiterou pedido de efeito suspensivo (ID nº 6182307), fato que ensejou a adoção da previsão constante no art. 36, § 1º, do Regimento Interno do TJES
1
, e, via de consequência, a remessa dos autos à Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Ao apreciar pleito, a ilustre Colega deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“somente para obstar o levantamento pelos agravados da quantia que se encontra bloqueada no Juízo de 1
o
grau, via SISBAJUD, até ulterior decisão”.

Em seguida, os autos retornaram conclusos a este Gabinete.

Para discorrer sobre a preliminar de intempestividade suscitada, é imperioso rememorar a sequência de atos processuais que culminaram no recurso ora interposto.

Inicialmente, a ora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi parcialmente acolhida pela decisão reproduzida no ID nº 27574997 do processo de origem.

Na oportunidade, o MMº Magistrado decidiu o seguinte:

(...) III – Exequente Manoel Soares do Carmo. Extinção parcial do processo.

Tendo em vista que o próprio exequente reconhece a litispendência do seu pleito com a ação trabalhista nº 0023300-96.2008.5.17.006 (ID 24780851),
extingo parcialmente o processo
em relação a ele,
Manoel Soares do Carmo
, com suporte na regra do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Deve a Secretaria realizar as devidas anotações cadastrais, com a sua exclusão do polo ativo da causa
. (...)

IV – SUCESSÃO PROCESSUAL DOS EXEQUENTES FALECIDOS. (...)

Destarte, não cabe no âmbito deste cumprimento provisório de sentença instaurado por aqueles vinte e seis (26) exequentes indicados na petição inicial do referido cumprimento de sentença, resolver questões relativas a outros autores originários que não se encontram na relação processual deflagrada pelo referido cumprimento provisório de sentença, até porque esta já se triangularizou com a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença.

Tais questões, relativas aos outros autores que não são exequentes do presente cumprimento provisório de sentença deverão ser oportunamente apresentadas na instância recursal, na qual ainda há atividade do processo de conhecimento ou, eventualmente, quando de novo requerimento de cumprimento de sentença. (...)

Com efeito,
NÃO CONHEÇO
dos seguintes requerimentos de
habilitação/sucessão processual deste cumprimento provisório de sentença
: (...)

Quanto aos demais sucessores/herdeiros dos exequentes, não houve oposição da parte executada à regularização da sucessão processual, cabendo o registro de que os exequentes falecidos que deixaram, além de herdeiros, viúva, há, quando a esta, a sucessão por direito próprio, de acordo com a previsão e limites decorrentes das regras do Regulamento.

Assim,
DEFIRO
os seguintes requerimentos de
SUCESSÃO PROCESSUAL
de exequentes falecidos, no âmbito do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
: (...)

VI – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. (...)

2) Exequibilidade do título. Responsabilidade do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. Precedentes.

A tese da inexequibilidade do título, pelos argumentos aqui apresentados pela parte executada já foi objeto de reiterada apreciação pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que por todas as suas quatro Câmaras Cíveis não foi acolhida. (...)

Nestes termos,
rejeito
a alegação de
inexequibilidade do título executivo
, ressalvando, entretanto, que a
satisfação do crédito deve ser suportada à custa e nos limites do Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18
. (...)

3) Excesso de execução. Acolhimento.
(...)

O memorial de cálculos apresentado pela parte exequente, como previsto em seu próprio título, é um
mero “Resumo”, que não se confunde com os necessários demonstrativos discriminados dos débitos, para cada um dos exequentes, abrangentes de todo o lapso temporal das prestações vencidas, imprescindíveis para a demonstração da evolução desse tipo de débito, já que o seu todo se forma pela existência fracionada de prestações periódicas.

Com efeito, procede a irresignação da parte executada, quando afirma que os exequentes não “demonstraram a evolução dos benefícios desde a data da suspensão até os dias atuais”, o que significa dizer que a parte exequente não se desincumbiu de apresentar adequadamente os demonstrativos
discriminados
dos débitos que, além disso, não contam com a necessária indicação de índice da correção monetária adotado e nem dos juros aplicados e as respectivas taxas. (...)

Por conseguinte,
impõe-se ao caso a observância dos termos, índices e critérios utilizados pela parte executada, nos cálculos que instruem a impugnação
(fls. 4536/4947 - vols. 18/20), com a única ressalva/acréscimo para que neles sejam incluídos os benefícios das exequentes-víúvas dos executados, a partir da data do falecimento dos beneficiários originários, de acordo com a situação de cada uma delas e conforme o que estatuído no Regimento. (...)

VII - QUESTÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EM RELAÇÃO A TAL VERBA.
(...)

É líndima e absolutamente clara a distribuição dos ônus da sucumbência feita no comando decisório, que se constitui no título executivo, no sentido de que cada uma das partes "deve arcar com 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais", valendo-se da técnica que considerou o número de pedidos formulados para, a partir da constatação de que houve a perda/ganho de 1 por 1, distribuir os ônus de sucumbência à fração de 50% para cada parte.

Deste modo, não cabe a alegação, por desbordar do que expressamente consta no título executivo, de que a
proporcionalidade
deve ser feita considerando cada um dos pedidos de per si, de forma isolada. Ora, isso é contraditório com o próprio comando condenatório, pois, ao contrário de ter isolado os pedidos os juntou numa operação única para distribuição dos ônus em proporções que reputou idênticas para cada parte (50%). (...)

Por conseguinte, conforme já explicitado no provimento judicial proferido no ID 20263676, considerando que o regime legal da verba honorária de sucumbência é aquele da data da prolação da sentença e que aqui ela foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, e que, no caso, a verba honorária de sucumbência foi distribuída em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, impõe-se o reconhecimento da inexistência de obrigação certa, líquida e exigível relativamente à verba honorária de sucumbência, diante da inteira compensação que se verifica (CPC/1973, art. 21).

As partes foram intimadas da referida decisão em
17.07.2023
(ID nº 18975598 do processo de origem) e, conforme indicado pela parte agravada, o sistema registrou a ciência de PREVIDÊNCIA USIMINAS em
18.07.2023
(ID nº 5861646 dos autos do agravo de instrumento).

Com efeito, a princípio, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso de agravo de instrumento se encerraria em
08.08.2023
.

Ato contínuo, a parte exequente, ora agravada, insurgiu-se contra a supramencionada decisão (agravo de instrumento nº 5007567-95.2023.8.08.0000) em 21.07.2023 e, atendendo ao comando previsto no art. 1.018, comunicou ao Juízo
a quo
a respeito da interposição do referido expediente.

Ao ser comunicado, o MMº Magistrado proferiu despacho (ID nº 28624302 do processo de origem) exercendo juízo negativo de retratação e comunicou acerca da retificação de erro material, para excluir o exequente Manoel Soares do Carmo e manter o exequente Carlos Antônio Calazans Greppe.
Não houve republicação da decisão outrora proferida e também não houve qualquer alteração de conteúdo, apenas a retificação de nomes lançados na listagem
de exequentes
.

Por sua vez, PREVIDÊNCIA USIMINAS interpôs o recurso em julgamento em
23.08.2023
, e sustenta que seu prazo recursal teve reinício a partir do referido despacho e, para tanto, colaciona jurisprudência concernente a hipóteses em que a republicação da decisão prolatada reabre o prazo recursal.

Não obstante, compreendo que tal fundamentação não merece prosperar, uma vez que, como dito, não houve republicação da decisão impugnada, não houve retificação de seu conteúdo e o Magistrado primevo limitou-se em corrigir a listagem nominal de exequentes, lançada no cabeçalho dos comandos decisórios, para que se conformasse com o próprio conteúdo da decisão, a qual, repisa-se, foi integralmente mantida.

Ainda, a parte da decisão que ensejou a sucumbência de Previdência Usiminas e autorizou a interposição do agravo de instrumento não guarda qualquer correlação com a referida retificação, de modo que também não é possível afirmar que a correção do erro material lhe causou prejuízo, ou agravou sua sucumbência.

Portanto, seja porque não houve republicação da decisão impugnada, seja porque a retificação do erro material não alterou o conteúdo decidido e não causou prejuízo à ora recorrente, não há que se falar em reabertura do prazo recursal a partir do despacho mencionado.

Entender de maneira diversa conduziria à conclusão de que a executada – que tomou ciência da decisão em 18.07.2023 – teria seu direito de recorrer estendido até 23.08.2023, apenas porque o Magistrado, à luz da boa-fé, prolatou despacho retificando a listagem de exequentes, o que não reputo aceitável.

Ora, é desarrazoado concluir que a simples retificação de nome lançado no polo ativo da demanda teria o condão de renovar o prazo recursal, a autorizar a interposição de agravo de instrumento pela parte executada 25 (vinte e cinco) dias úteis após a data em que tomou ciência efetivamente do conteúdo da decisão impugnada, a qual, repito, não foi objeto de republicação.

A propósito, a jurisprudência pátria já decidiu da mesma maneira em hipóteses similares, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto fora do prazo previsto no artigo 1.003, §5º, do CPC.
Correção de erro material na decisão agravada que não gerou prejuízo às partes. Impossibilidade de reabertura do prazo recursal. Intempestividade caracterizada
. Recurso não conhecido. (
TJSP; AI 2081088-65.2019.8.26.0000; Ac. 12671278; Mogi das Cruzes; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mario de Oliveira; Julg. 12/07/2019; DJESP 16/07/2019; Pág. 2371)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE CORRIGE ERRO MATERIAL. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 1 -
A decisão que não altera o conteúdo do julgado, não possui o condão de reabrir prazo recursal. 2- não se conhece do apelo interposto após escoado o prazo recursal.
3- não tendo o insurgente apresentado argumentos novos que demonstrem o desacerto dos fundamentos utilizados na decisão objetada, a rejeição do agravo interno é medida que se impõe. 4- agravo regimental conhecido e desprovido.
(TJGO; AC 0469762-68.2014.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; DJGO 22/03/2016; Pág. 290)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, porquanto intempestivo, e revogo a decisão de ID nº 6194259.

É como voto.

1

Art. 36. [...]

§1º – Até o retorno do Desembargador afastado, os feitos que reclamarem solução urgente já distribuídos a ele, terão as medidas, pedidos de reconsideração e eventuais recursos apreciados pelo Desembargador imediato subsequente na ordem de votação da Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
009678-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: ADILSON NASCIMENTO JÚNIOR E OUTROS (+31)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 5813692 que, nos autos do
cumprimento de sentença
ajuizado por
ADILSON NASCIMENTO JÚNIOR E OUTROS (+31)
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela ora agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 5812672), a recorrente sustenta que (
i
) não seria possível incluir as viúvas dos beneficiários no título executivo para que recebam a correspondente pensão por morte, por inexistência de previsão, o que violaria a coisa julgada.

Também alega que (
ii
) inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI e que (
ii
) essa submassa já se exauriu há muito tempo. A recorrente aduz que (
iii
) esses pontos não foram enfrentados pelo Juízo
a quo
e que houve o indeferimento da prova pericial para demonstração contábil do exaurimento da submassa.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID nº 5861645 e, na oportunidade, suscitou preliminar de intempestividade do recurso. Tal fato ensejou a intimação da agravante, para que se manifestasse sobre a questão, à luz do art. 10.

Em resposta, a recorrente apresentou petição de ID nº 6002131, aduzindo que houve reabertura do prazo recursal, em razão da republicação da decisão impugnada para correção de erro material.

Ato contínuo, durante período que estava afastado desta Corte, conforme Ato Especial nº 423/2023, a recorrente reiterou pedido de efeito suspensivo (ID nº 6182307), fato que ensejou a adoção da previsão constante no art. 36, § 1º, do Regimento Interno do TJES
1
, e, via de consequência, a remessa dos autos à Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Ao apreciar pleito, a ilustre Colega deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“somente para obstar o levantamento pelos agravados da quantia que se encontra bloqueada no Juízo de 1
o
grau, via SISBAJUD, até ulterior decisão”.

Em seguida, os autos retornaram conclusos a este Gabinete.

Para discorrer sobre a preliminar de intempestividade suscitada, é imperioso rememorar a sequência de atos processuais que culminaram no recurso ora interposto.

Inicialmente, a ora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi parcialmente acolhida pela decisão reproduzida no ID nº 27574997 do processo de origem.

Na oportunidade, o MMº Magistrado decidiu o seguinte:

(...) III – Exequente Manoel Soares do Carmo. Extinção parcial do processo.

Tendo em vista que o próprio exequente reconhece a litispendência do seu pleito com a ação trabalhista nº 0023300-96.2008.5.17.006 (ID 24780851),
extingo parcialmente o processo
em relação a ele,
Manoel Soares do Carmo
, com suporte na regra do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Deve a Secretaria realizar as devidas anotações cadastrais, com a sua exclusão do polo ativo da causa
. (...)

IV – SUCESSÃO PROCESSUAL DOS EXEQUENTES FALECIDOS. (...)

Destarte, não cabe no âmbito deste cumprimento provisório de sentença instaurado por aqueles vinte e seis (26) exequentes indicados na petição inicial do referido cumprimento de sentença, resolver questões relativas a outros autores originários que não se encontram na relação processual deflagrada pelo referido cumprimento provisório de sentença, até porque esta já se triangularizou com a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença.

Tais questões, relativas aos outros autores que não são exequentes do presente cumprimento provisório de sentença deverão ser oportunamente apresentadas na instância recursal, na qual ainda há atividade do processo de conhecimento ou, eventualmente, quando de novo requerimento de cumprimento de sentença. (...)

Com efeito,
NÃO CONHEÇO
dos seguintes requerimentos de
habilitação/sucessão processual deste cumprimento provisório de sentença
: (...)

Quanto aos demais sucessores/herdeiros dos exequentes, não houve oposição da parte executada à regularização da sucessão processual, cabendo o registro de que os exequentes falecidos que deixaram, além de herdeiros, viúva, há, quando a esta, a sucessão por direito próprio, de acordo com a previsão e limites decorrentes das regras do Regulamento.

Assim,
DEFIRO
os seguintes requerimentos de
SUCESSÃO PROCESSUAL
de exequentes falecidos, no âmbito do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
: (...)

VI – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. (...)

2) Exequibilidade do título. Responsabilidade do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. Precedentes.

A tese da inexequibilidade do título, pelos argumentos aqui apresentados pela parte executada já foi objeto de reiterada apreciação pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que por todas as suas quatro Câmaras Cíveis não foi acolhida. (...)

Nestes termos,
rejeito
a alegação de
inexequibilidade do título executivo
, ressalvando, entretanto, que a
satisfação do crédito deve ser suportada à custa e nos limites do Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18
. (...)

3) Excesso de execução. Acolhimento.
(...)

O memorial de cálculos apresentado pela parte exequente, como previsto em seu próprio título, é um
mero “Resumo”, que não se confunde com os necessários demonstrativos discriminados dos débitos, para cada um dos exequentes, abrangentes de todo o lapso temporal das prestações vencidas, imprescindíveis para a demonstração da evolução desse tipo de débito, já que o seu todo se forma pela existência fracionada de prestações periódicas.

Com efeito, procede a irresignação da parte executada, quando afirma que os exequentes não “demonstraram a evolução dos benefícios desde a data da suspensão até os dias atuais”, o que significa dizer que a parte exequente não se desincumbiu de apresentar adequadamente os demonstrativos
discriminados
dos débitos que, além disso, não contam com a necessária indicação de índice da correção monetária adotado e nem dos juros aplicados e as respectivas taxas. (...)

Por conseguinte,
impõe-se ao caso a observância dos termos, índices e critérios utilizados pela parte executada, nos cálculos que instruem a impugnação
(fls. 4536/4947 - vols. 18/20), com a única ressalva/acréscimo para que neles sejam incluídos os benefícios das exequentes-víúvas dos executados, a partir da data do falecimento dos beneficiários originários, de acordo com a situação de cada uma delas e conforme o que estatuído no Regimento. (...)

VII - QUESTÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EM RELAÇÃO A TAL VERBA.
(...)

É líndima e absolutamente clara a distribuição dos ônus da sucumbência feita no comando decisório, que se constitui no título executivo, no sentido de que cada uma das partes "deve arcar com 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais", valendo-se da técnica que considerou o número de pedidos formulados para, a partir da constatação de que houve a perda/ganho de 1 por 1, distribuir os ônus de sucumbência à fração de 50% para cada parte.

Deste modo, não cabe a alegação, por desbordar do que expressamente consta no título executivo, de que a
proporcionalidade
deve ser feita considerando cada um dos pedidos de per si, de forma isolada. Ora, isso é contraditório com o próprio comando condenatório, pois, ao contrário de ter isolado os pedidos os juntou numa operação única para distribuição dos ônus em proporções que reputou idênticas para cada parte (50%). (...)

Por conseguinte, conforme já explicitado no provimento judicial proferido no ID 20263676, considerando que o regime legal da verba honorária de sucumbência é aquele da data da prolação da sentença e que aqui ela foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, e que, no caso, a verba honorária de sucumbência foi distribuída em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, impõe-se o reconhecimento da inexistência de obrigação certa, líquida e exigível relativamente à verba honorária de sucumbência, diante da inteira compensação que se verifica (CPC/1973, art. 21).

As partes foram intimadas da referida decisão em
17.07.2023
(ID nº 18975598 do processo de origem) e, conforme indicado pela parte agravada, o sistema registrou a ciência de PREVIDÊNCIA USIMINAS em
18.07.2023
(ID nº 5861646 dos autos do agravo de instrumento).

Com efeito, a princípio, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso de agravo de instrumento se encerraria em
08.08.2023
.

Ato contínuo, a parte exequente, ora agravada, insurgiu-se contra a supramencionada decisão (agravo de instrumento nº 5007567-95.2023.8.08.0000) em 21.07.2023 e, atendendo ao comando previsto no art. 1.018, comunicou ao Juízo
a quo
a respeito da interposição do referido expediente.

Ao ser comunicado, o MMº Magistrado proferiu despacho (ID nº 28624302 do processo de origem) exercendo juízo negativo de retratação e comunicou acerca da retificação de erro material, para excluir o exequente Manoel Soares do Carmo e manter o exequente Carlos Antônio Calazans Greppe.
Não houve republicação da decisão outrora proferida e também não houve qualquer alteração de conteúdo, apenas a retificação de nomes lançados na listagem
de exequentes
.

Por sua vez, PREVIDÊNCIA USIMINAS interpôs o recurso em julgamento em
23.08.2023
, e sustenta que seu prazo recursal teve reinício a partir do referido despacho e, para tanto, colaciona jurisprudência concernente a hipóteses em que a republicação da decisão prolatada reabre o prazo recursal.

Não obstante, compreendo que tal fundamentação não merece prosperar, uma vez que, como dito, não houve republicação da decisão impugnada, não houve retificação de seu conteúdo e o Magistrado primevo limitou-se em corrigir a listagem nominal de exequentes, lançada no cabeçalho dos comandos decisórios, para que se conformasse com o próprio conteúdo da decisão, a qual, repisa-se, foi integralmente mantida.

Ainda, a parte da decisão que ensejou a sucumbência de Previdência Usiminas e autorizou a interposição do agravo de instrumento não guarda qualquer correlação com a referida retificação, de modo que também não é possível afirmar que a correção do erro material lhe causou prejuízo, ou agravou sua sucumbência.

Portanto, seja porque não houve republicação da decisão impugnada, seja porque a retificação do erro material não alterou o conteúdo decidido e não causou prejuízo à ora recorrente, não há que se falar em reabertura do prazo recursal a partir do despacho mencionado.

Entender de maneira diversa conduziria à conclusão de que a executada – que tomou ciência da decisão em 18.07.2023 – teria seu direito de recorrer estendido até 23.08.2023, apenas porque o Magistrado, à luz da boa-fé, prolatou despacho retificando a listagem de exequentes, o que não reputo aceitável.

Ora, é desarrazoado concluir que a simples retificação de nome lançado no polo ativo da demanda teria o condão de renovar o prazo recursal, a autorizar a interposição de agravo de instrumento pela parte executada 25 (vinte e cinco) dias úteis após a data em que tomou ciência efetivamente do conteúdo da decisão impugnada, a qual, repito, não foi objeto de republicação.

A propósito, a jurisprudência pátria já decidiu da mesma maneira em hipóteses similares, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto fora do prazo previsto no artigo 1.003, §5º, do CPC.
Correção de erro material na decisão agravada que não gerou prejuízo às partes. Impossibilidade de reabertura do prazo recursal. Intempestividade caracterizada
. Recurso não conhecido. (
TJSP; AI 2081088-65.2019.8.26.0000; Ac. 12671278; Mogi das Cruzes; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mario de Oliveira; Julg. 12/07/2019; DJESP 16/07/2019; Pág. 2371)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE CORRIGE ERRO MATERIAL. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 1 -
A decisão que não altera o conteúdo do julgado, não possui o condão de reabrir prazo recursal. 2- não se conhece do apelo interposto após escoado o prazo recursal.
3- não tendo o insurgente apresentado argumentos novos que demonstrem o desacerto dos fundamentos utilizados na decisão objetada, a rejeição do agravo interno é medida que se impõe. 4- agravo regimental conhecido e desprovido.
(TJGO; AC 0469762-68.2014.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; DJGO 22/03/2016; Pág. 290)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, porquanto intempestivo, e revogo a decisão de ID nº 6194259.

É como voto.

1

Art. 36. [...]

§1º – Até o retorno do Desembargador afastado, os feitos que reclamarem solução urgente já distribuídos a ele, terão as medidas, pedidos de reconsideração e eventuais recursos apreciados pelo Desembargador imediato subsequente na ordem de votação da Câmara.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator